Tribunal: TJSP
Processo: 0016799-70.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – réu absolvido em primeira instância por insuficiência probatória – recurso do Ministério Público requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia – não acolhimento –– vítima que confirma ter iniciado a discussão – conjunto probatório insuficiente para embasar o édito condenatório – sentença que merece ser mantida - negado provimento ao recurso

Ementa:

LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – réu absolvido em primeira instância por insuficiência probatória – recurso do Ministério Público requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia – não acolhimento –– vítima que confirma ter iniciado a discussão – conjunto probatório insuficiente para embasar o édito condenatório – sentença que merece ser mantida - negado provimento ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0016799-70.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EVERTON COSTA DE
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016799-70.2016.8.26.0451 -Voto no 22720
2
Apelante(s): Ministério Público
Apelado(a)(s): Everton Costa de Almeida
Origem: 3a Vara Criminal da Comarca de Piracicaba
Juiz Prolator: Dr. Rodrigo Pares Andreucci
Data do fato: 29 de abril de 2016
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA réu absolvido em primeira
instância por insuficiência probatória recurso do Ministério
Público requerendo a condenação do acusado nos termos da
denúncia não acolhimento
vítima que confirma ter iniciado a
discussão conjunto probatório insuficiente para embasar o édito
condenatório
sentença que merece ser mantida - negado
provimento ao recurso ministerial.

Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o apelado foi absolvido dos crimes que lhe
foram imputados, conforme previstos nos artigos 129, §9o, e artigo
147, caput, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público apelou2 requerendo a
condenação do réu nos exatos termos da denúncia.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo provimento ao recurso.
É o relatório.
A
materialidade
dos
delitos
restou
1 Folhas 229/232.
2 Folhas 239/245.
3 Folhas 249/260.
4 Folhas 266/270.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016799-70.2016.8.26.0451 -Voto no 22720
3
comprovada pelo boletim de ocorrência5, pelo laudo pericial6 e pela
prova oral.
Interrogado em juízo, o acusado Everton
afirmou que havia feito uma cirurgia à época dos fatos e estava em
casa porque não tinha condições de trabalhar. No momento da
discussão estava deitado no sofá mexendo no celular, pois era a
única coisa que conseguia fazer em razão da cirurgia, momento que
Arelli passou a reclamar e discutir porque o interrogando não ajudava
nos serviços de casa, pegando o celular do interrogando e atirando-o
contra a parede. Mesmo assim, não levantou da cama, mas Arelli veio
para cima lhe agredir, ficando de joelhos sobre a cama, fato pelo qual
o interrogando segurou seus braços e por isso seu braço ficou
marcado. Sobre o machucado no olho foi a própria vítima que se
machucou quando estava se debatendo com o interrogando. Havia
saído do hospital há cerca de 3 dias apenas. Após os fatos saiu de
casa e foi dormir em seu trabalho para ficar longe de Arelli.
A vítima Arelli, em suas declarações,
afirmou que discutiu com o réu no dia dos fatos pelo fato de o réu não
ajudar nos serviços da casa e nos cuidados com o filho. O acusado
estava deitado na cama, mexendo no celular, momento que a
declarante passou a indaga-lo sobre os serviços da casa, pegando o
celular do acusado e atirando contra o chão, fato que irritou o
acusado, que se levantou e partiu para cima dela, desferindo tapas e
socos. Indagada se o acusado a ameaçou, disse “ah, não, ele fazia
ameaça assim: ah, se você vier pra cima de mim eu vou te matar”
(sic). Ficou com hematomas no rosto e a boca cortada. O réu havia
feito uma cirurgia, mas já estava bem. Ele deu início às agressões e
apenas se defendeu. Negou que tivesse desferido uma joelhada no
cóccix do acusado, abrindo os pontos da cirurgia.
Analisando
o
conjunto
probatório,
a
sentença não merece reparos.
Conforme bem pontuado pelo juízo a quo,
a discussão foi iniciada pela própria vítima, que se irritou com o
acusado pelo fato de este não ajudar nos serviços de casa e tomou
seu aparelho celular, arremessando-o contra a parede.
5 Folhas 04/05.
6 Folhas 08/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0016799-70.2016.8.26.0451 -Voto no 22720
4
Depois disso, Arelli afirma que Everton a
agrediu. Porém, Everton afirma que apenas se defendeu de Arelli
quando esta veio para cima ao tentar agredi-lo, pois estava operado e
em recuperação.
O laudo pericial realizado na vítima
constatou equimoses no braço e antebraço esquerdo. Porém, a
referida lesão realmente pode ter sido causada pelo réu como defesa.
Mas também pode ser movimento de ataque, ao tentar subjuga-la.
Destaca-se que não se constatou qualquer lesão nos lábios, como
alega a vítima, decorrente de socos do réu.
Realmente
as
duas
versões
são
plenamente possíveis e nenhuma delas restou devidamente provada
nos autos, até pelo fato de que não houve nenhuma testemunha no
local, não ficando claro se ocorreu ou não a hipótese de legítima
defesa.
Quanto à ameaça, esta também não
restou demonstrada, uma vez que a vítima disse que o réu “sempre
falava” que se fosse para cima dele, ele a mataria. Ora, tudo indica
que o réu falava que se a vítima o agredisse iria mata-la. Tal alegação
de mal futuro depende de agressão da vítima e pode estar acobertada
pela excludente da legítima defesa.
Sendo assim, o recurso ministerial não
comporta acolhimento, devendo ser mantida a absolvição do réu
Everton Costa de Almeida dos crimes de lesão corporal e ameaça que
lhe foram imputados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica